Tribunal: TJDFT
Processo: 0734158-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734158-68.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS AGRAVADO: WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS, JOANA GARCIA BICALHO DIAS, JOAO PAULO GARCIA BICALHO DIAS, LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS, MAURICIO ANTONIO ALMEIDA DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, na Ação de Inventário n. 0030568-68.2016.8.07.0001, promovido pela agravante, LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS, MAURÍCIO ANTONIO ALMEIDA DIAS, WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS, JOANA GARCIA BICALHO DIAS e JOÃO PAULO GARCIA BICALHO DIAS, dos bens deixados por JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 166834993 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau removeu a agravante do encargo de inventariante, por reiteradamente não atender ao chamamento ao processo, na forma prevista no artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, determinou a intimação dos demais herdeiros para manifestarem o interesse em assumir o encargo. Opostos embargos de declaração pela agravante, foram rejeitados (ID 168326870). No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que vem dando ao inventário o regular andamento, sendo que em nenhum momento suscitou dúvidas infundadas ou praticou atos meramente protelatórios. Assevera que o simples cotejo dos autos demonstra a existência não só de significativo litígio entre os sucessores do de cujus, como, também, a existência de vultosas dívidas do Espólio de José Maurício Bicalho Dias. Argumenta que, no exercício do cargo de inventariante, logrou êxito em adimplir dívidas do espólio no valor aproximado de R$ 3.792.433,41 (três milhões setecentos e noventa e dois mil e quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos), realizados entre os anos de 2018 e 2022, atualizadas em 14/11/2022, no valor total de R$ 4.981.354,50 (quatro milhões novecentos e oitenta e um mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). Aduz que, em 28/10/2022, fora intimada, na qualidade de inventariante, para promover o andamento do processo, e logo se manifestou nos autos originários, informando que tinha promovido a venda anual da soja, haja vista que não fora apreciado pelo juízo a quo o seu pedido de autorização, formulado em 20/04/2002, oportunidade em que requereu a convalidação do ato praticado, além do pedido de alienação das obras de arte e do imóvel localizado em Armação de Búzios, para o adimplemento das dívidas. Pondera que o ato de venda da soja fora convalidado pelo juízo de origem, no entanto, fora indeferido o pedido de alienação dos bens, ante a falta de anuência dos coerdeiros, sendo determinada à inventariante que trouxesse aos autos o esboço de partilha. Ressalta que há pendências nos autos que a impede de apresentar o esboço de partilha, razão pela qual requereu a suspensão do processo, em razão da prejudicialidade externa (artigo 313 do CPC), tendo em vista que pende de julgamento o AREsp n. 1956698/DF, necessário para a definição do quinhão devido à herdeira testamentária, Sra. Welk Ronnie Azevedo Bicalho Dias, o que restara indeferido pelo Juízo de origem. Defende que o inventário solene deve atender à integralidade das disposições do Código de Processo Civil, notadamente, uma vez que restam questões a serem decididas pela magistrada de primeiro grau, o que impede o cumprimento da apresentação do esboço de partilha. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão agravada, a fim de não expedir o termo de compromisso à inventariante nomeada, e a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja reformada a decisão agravada, determinando ao Juízo a quo a apreciação dos pleitos contidos no petitório de ID 162344019 dos autos de origem: 1) apreciar as impugnações às Primeiras Declarações; 2) em atenção ao art. 630 do CPC, determinar a avaliação dos bens; 3) apreciar o pleito formulado pela Viúva no id n. 141140596; 4) fixar data para que a Inventariante e os coerdeiros possam realizar a vistoria às obras de arte que estão sob a posse da Viúva; 5) após as avaliações, em atenção ao art. 637 do CPC, oportunizar à Inventariante a apresentação das ÚLTIMAS DECLARAÇÕES, com a oitiva dos demais interessados. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso com a confirmação da tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados sob os IDs 50259624 e 50259625. No petitório de ID 50341099, a agravante reitera o pedido de concessão de efeito suspensivo, ressaltando que já fora expedido o termo de compromisso da nova inventariante nomeada (ID 50341100). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se a possibilidade de remoção da recorrente do cargo de inventariante. O inventariante exerce um múnus peculiar no procedimento de inventário e a ele incumbe, notadamente, representar o espólio em juízo ou fora dele. As funções do inventariante assemelham-se àquelas estabelecidas ao administrador judicial, aplicando-se as disposições dos artigos 159 a 161 do Código de Processo Civil. Quando constatadas irregularidades ou desídia no exercício de suas atribuições, pode o juiz, de ofício ou a pedido dos demais herdeiros determinar a remoção do inventariante. Nesse aspecto, o artigo 622 do Código de Processo Civil enumera as condutas perpetradas pelo inventariante que autorizam a medida, in verbis: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Rosa Nery e Nelson Nery Junior lecionam acerca do procedimento a ser adotado pelo juízo quando há a remoção de inventariante ex officio ou requerida com fundamento no artigo 622 do Código de Processo Civil ou por outra causa revelada: Para a remoção requerida do inventariante, com base no rol do CPC 622 e incisos, ou para remoção determinada pelo juiz, de ofício, porém com apontamento de causa de descumprimento do munus público (com base nos fatos elencados pelo mesmo CPC 622 e incisos, ou com base em outra falta funcional), o CPC 623 prescreve quais as providências que se permitem contra o inventariante em caso de descumprimento do dever de devolver em bom estado de conservação os bens que lhe foram confiados. 3 Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, ao tratarem acerca das hipóteses que ensejam a remoção do inventariante, assim esclarecem: O inventariante pode ser removido, se sua administração conflitar com o objetivo de zelar pelo espólio (art. 622). São causas de remoção do inventariante: deixar de prestar as primeiras e as últimas declarações; não promover o andamento regular do inventário; permitir, por culpa, que os bens se deteriorem, sejam dilapidados ou sofram danos; deixar de defender os bens nas ações em que o espólio for réu, ou deixar de promover ações que interessem ao espólio; não prestar contas de sua administração; sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Esse elenco não exaure todas as hipóteses de remoção. Reconhece-se que, por outras condutas que retratem desvio ético, intencional violação da lei ou grave negligência, o inventariante também deverá ser removido.4 Dessa forma, é cabível a remoção do inventariante de ofício quando deixar de promover o regular andamento do inventário ou por descumprimento de suas atribuições legais. No caso dos autos originários, a decisão agravada consignou a existência de conduta autorizadora para a remoção da agravante, pelo fato da inventariante reiteradamente não atender ao chamamento judicial. A decisão de ID 154002019 proferida na ação de inventário de origem, em 29/03/2023, diante da complexidade e da litigiosidade existente entre os herdeiros, determinou que a inventariante apresentasse esboço de partilha, nos seguintes termos: (...) Diante do litígio que se estabeleceu entre os herdeiros, tudo indica que este processo tramitará por longos anos. Qualquer movimentação nos autos implica a juntada de várias petições e concessões de prazo, o que dificulta a atuação do juízo. Talvez seja o momento dos herdeiros envidarem esforços para a solução consensual da partilha. O tempo, em processos desta natureza, só serve para consumir o patrimônio deixado pelo falecido e fruto, por certo, de seu labor de muitos anos. Caso seja do interesse de todos, o processo poderá ser enviado ao núcleo de mediação. Para o bom deslinde do presente feito, evitando-se que seu trâmite seja retardado de forma ilegítima, determino que a inventariante, no prazo de 15 (quinze), dias traga aos autos esboço de partilha nos termos dos arts. 651 e 653 do CPC, indicando a "ID" da documentação dos bens arrolados, quitação dos impostos devidos e demais documentos pertinentes, devendo conter: a) a qualificação completa do falecido e da viúva, a nacionalidade, o estado civil, o número de identidade, o número do Cadastro de Pessoas Físicas, a profissão e o local da última residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento; b) a qualificação completa dos herdeiros e de seus cônjuges, a nacionalidade, o estado civil atual e ao tempo do óbito, o número de identidade, o número do Cadastro de Pessoas Físicas, a profissão e o local de residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento; c) a descrição completa dos imóveis, com a indicação dos endereços completos dos bens, conforme apresentado nas certidões de matrícula, números das matrículas e o cartório extrajudicial em que os bens estão matriculados. Quando se tratar de imóvel rural, informar a descrição do bem e as suas confrontações. Caso se trate de imóvel não regularizado, indicar no esboço que trata-se apenas dos eventuais direitos aquisitivos do lote; d) a descrição completa dos veículos, com a indicação do modelo, placa e código do RENAVAM, conforme apresentado no CRLV; e) descrição completa das aplicações e saldos bancários em nome dos falecidos, com indicação do número da conta, agência, banco e saldo atualizado, bem como indicação do "ID" no qual se encontra o extrato bancário. Caso se trate de conta judicial, indicar os mesmos dados, bem como indicar a que se refere o valor depositado na conta, com a juntada do extrato atualizado do saldo; f) o valor dos bens e dívidas; g) a meação do viúvo/viúva e quinhão do herdeiro em fração a fim de evitar a formação de dízima periódica; h) indicação do número do "ID" em que foram juntados os documentos dos herdeiros/meeiro e a comprovação da titularidade dos bens. Na oportunidade, a inventariante deverá instruir os autos com certidões negativas de débitos tributários federais e distritais atualizadas em nome dos inventariados, bem como certidões negativas de débitos dos imóveis e veículos arrolados, caso vencidas no decurso do processo. (grifo nosso) Em resposta à determinação supratranscrita, a agravante, por meio da petição de ID 157297775, datada de 02/05/2023, requereu a suspensão do processo, em razão da pendência do julgamento do AREsp n. 1956698/DF, necessário para a definição do quinhão devido à herdeira testamentária, Sra. Welk Ronnie Azevedo Bicalho Dias. Logo, o Juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão do processo, e determinou nova intimação da inventariante para apresentar o esboço de partilha, sob pena de remoção (ID 1600688831). Em 16/06/2023, no petitório de ID 162344019, a inventariante pugnou, para que seja possível o cumprimento da decisão acima transcrita, a resolução das seguintes “pendências” pelo juízo de origem: apreciar as impugnações às Primeiras Declarações; após, em atenção ao art. 630 do CPC, determinar a avaliação dos bens; apreciar o pleito formulado pela Viúva no id n. 141140596; fixar data para que a Inventariante e os coerdeiros possam realizar a vistoria às obras de arte que estão sob a posse da Viúva; após as avaliações, em atenção ao art. 637 do CPC, oportunizar à Inventariante a apresentação das ÚLTIMAS DECLARAÇÕES, com a oitiva dos demais interessados. Assim, em razão do não cumprimento às determinações judiciais, a magistrada de primeiro grau, removeu a agravante do cargo de inventariante, conforme previsão disposta no artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil, objeto da decisão agravada. Com efeito, não se afigura razoável, ou justificável pelas razões invocadas pela agravante, o não cumprimento da apresentação do esboço de partilha e dos documentos determinados na decisão de ID 154002019, apesar de intimada em duas oportunidades. Verifica-se que a primeira manifestação da inventariante acerca da mencionada determinação judicial, pleiteou a suspensão do processo, não obstante as inúmeras providências pendentes a serem tomadas na administração dos bens até a efetiva partilha dos bens. Ao agir dessa maneira, atua a agravante em desfavor da economia processual e da duração razoável do processo, impossibilitando a evolução do inventário. Ressalta-se que um dos principais deveres do inventariante é promover o regular andamento do inventário, sempre visando à partilha, de modo a impulsionar processualmente a ação. Pontue-se que a ação de inventário fora distribuída em 14/10/2016, conforme ID 43825376 dos autos de origem, tendo a agravante firmado termo de compromisso de inventariante, em 13/12/2017 (ID 43825562), e não obstante tenha adimplido dívidas do espólio no valor aproximado de R$ 3.792.433,41 (três milhões setecentos e noventa e dois mil e quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos), realizados entre os anos de 2018 e 2022, registra-se que se passaram mais de 5 (cinco) do trâmite do processo, restando inúmeras diligências para ultimação do inventário. Desse modo, resta evidenciada a inércia injustificável da Inventariante, o que autoriza a sua remoção, nos termos do artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil. Esta egrégia Corte de Justiça, em casos semelhantes, entendeu pela possibilidade de remoção do cargo de inventariante, conforme arestos a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE QUE NÃO PROMOVE ANDAMENTO REGULAR AO INVENTÁRIO. DECISÃO DE OFÍCIO. ARTIGO 622, II DO CPC. 1. Conforme se infere do contido nos autos, o andamento lento do inventário não decorre de medidas justificadas, relacionadas ao próprio inventário, para descoberta de bens do de cujus ou adotadas para a defesa do espólio. Na verdade, é o agravante que, reiteradas vezes, vem descumprindo seu dever de representação adequada do espólio não agindo com a presteza e rapidez necessárias e sem dar ao inventário andamento regular. De se ver, portanto, que, da análise dos elementos probatórios delineados, restou devidamente preenchido o suporte fático-normativo descrito no art. 622, II, do CPC, que permite a remoção do inventariante do encargo assumido em casos que revelem a incompatibilidade entre a conduta do inventariante e o seu mister. 2. "O juiz não está obrigado a aguardar pela manifestação dos interessados acerca da remoção. Caso perceba indícios de que o inventariante age de acordo com uma das condutas previstas no CPC 622, pode proceder à remoção de ofício, que é, agora, expressamente autorizada" (doutrina). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1640375, 07223041420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DE ANDAMENTO REGULAR AO PROCESSO. INCISO II DO ART. 622 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Remoção de Inventariante pode ser levada a efeito uma vez configuradas as falhas no exercício do munus descritas nos incisos do art. 622 do CPC. 2 - Incumbe ao Inventariante o impulso do processo de Inventário, praticando os atos tendentes ao seu desenvolvimento regular e encerramento, sendo que, nos termos do inciso II do art. 622 do CPC, o Inventariante pode ser removido do encargo se não der andamento regular ao processo. 3 - Identificando-se que a conduta processual do Agravante vem repercutindo em morosidade na tramitação processual, haja vista que deixou de observar, de maneira atenta e eficaz, os comandos judiciais tendentes ao encerramento do Inventário, acertada releva-se a sua destituição do encargo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1339785, 07034787120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DESÍDIA. ART. 622 CPC. I - A inércia do inventariante em praticar os atos que lhe competem, deixando de atender as determinações judiciais e causando a paralisação injustificada do processo de inventário, justifica a sua remoção. Art. 622, inc. II, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1307940, 07421334920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, em análise sumária, restou demonstrado que a agravante não adotou, no exercício do encargo, a eficiência necessária à ultimação do Inventário, pois não deu a ele andamento regular. Por conseguinte, assevere-se que as medidas pleiteadas pela agravante nos itens “1”, “3” e “5” dos pedidos, em sede de tutela recursal, não comportam análise nesta instância, uma vez que deveriam ter sido deduzidas na origem e, conforme o caso, impugnadas nos momentos oportunos. No tocante aos pedidos de avaliação dos bens e da apresentação das últimas declarações, a despeito do esforço argumentativo da agravante, não ficou caracterizada, prima facie, a existência de perigo de dano e a probabilidade do direito vindicado, que justifiquem a reforma da r. decisão, para determinar tais diligências, diante da remoção da agravante do encargo. Pelas razões expostas, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO E DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023 às 10:13:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NERY, Rosa; JUNIOR, Nelson. Capítulo XLVI. Gestão do Inventariante In: NERY, Rosa; JUNIOR, Nelson. Instituições de Direito Civil: Família e Sucessões. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/instituicoes-de-direito-civil-familia-e-sucessoes/1620616032. Acesso em: 23 de agosto de 2023. [4] WAMBIER, Luiz; TALAMINI, Eduardo. Capítulo 7. Inventário e Partilha In: WAMBIER, Luiz; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil - Vol 4 - Ed. 2022. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-avancado-de-processo-civil-vol-4-ed-2022/1728399371. Acesso em: 23 de agosto de 2023.